Tribunal: TJSP
Processo: 1001852-09.2016.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INGRESSO PERPENDICULAR EM RODOVIA DE CAMINHÃO BIARTICULADO – BOQUEIO NA PISTA QUE RESULTOU EM DUPLA COLISÃO E NO FALECIMENTO DO PAI DOS AUTORES, QUE CONDUZIA UMA MOTOCICLETA – DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO – ARTIGOS 29, §2o, 34, 35, 37 E DO CTB – CULPA DO PREPOSTO DA RÉ DEMONSTRADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INGRESSO PERPENDICULAR EM RODOVIA DE CAMINHÃO BIARTICULADO – BOQUEIO NA PISTA QUE RESULTOU EM DUPLA COLISÃO E NO FALECIMENTO DO PAI DOS AUTORES, QUE CONDUZIA UMA MOTOCICLETA – DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO – ARTIGOS 29, §2o, 34, 35, 37 E DO CTB – CULPA DO PREPOSTO DA RÉ DEMONSTRADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO

RECURSO DOS AUTORES PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000963604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001852-09.2016.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante DANIEL
ZANZOTTI DA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado
TRANSPORTADORA IRMÃOS LOURENÇO LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso dos autores V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001852-09.2016.8.26.0058
Apelação Cível no 1001852-09.2016.8.26.0058 -Voto no 36247
2
Apelantes: Danielli Zanzotti da Silva e Daniel Zanzotti da Silva
(menores representados pela mãe)
Apelado: Transportadora Irmãos Lourenço Ltda. Epp
Comarca: Agudos - 2a Vara Judicial
Juíza prolatora: Ana Carolina Achôa Aguiar Siqueira de Oliveira
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ACIDENTE DE
TRÂNSITO

INGRESSO
PERPENDICULAR
EM
RODOVIA
DE
CAMINHÃO
BIARTICULADO

BOQUEIO NA PISTA QUE RESULTOU EM DUPLA
COLISÃO E NO FALECIMENTO DO PAI DOS
AUTORES, QUE CONDUZIA UMA MOTOCICLETA
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS GERAIS DE
CIRCULAÇÃO ARTIGOS 29, §2o, 34, 35, 37 E DO CTB
CULPA DO PREPOSTO DA RÉ DEMONSTRADA
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE
DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO
VOTO No 36247
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos
decorrentes de acidente de trânsito sob o fundamento de que a perícia
técnica produzida na ação penal envolvendo os mesmos fatos não foi
capaz de elucidar a dinâmica do acidente.
O apelante alega, em síntese, que a prova pericial
emprestada na esfera criminal foi produzida com o propósito de elucidar
tese defensiva acerca da dinâmica do acidente e não quanto à culpa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001852-09.2016.8.26.0058
Apelação Cível no 1001852-09.2016.8.26.0058 -Voto no 36247
3
condutor como causador do acidente. Argumenta, ainda, que,
independentemente da prova técnica, os demais elementos probatórios
comprovam, sem qualquer dúvida, a culpa do preposto da apelada pelo
acidente, inexistindo controvérsia quanto ao fato de que o caminhão
conduzido pelo preposto da apelada tentou cruzar a rodovia e obstruiu a
passagem dos demais veículos.
Em contrarrazões, a apelada argumentou que o
depoimento das testemunhas foi afastado pela prova técnica, não
havendo demonstração segura dos elementos constitutivos do direito do
autor, que não se desincumbiu a contento do seu ônus probatório.
Argumenta que o culpado pelo acidente foi o motorista do veículo que
primeiramente se chocou contra o caminhão, o qual estava em alta
velocidade, tendo esta primeira colisão dado causa ao choque da
motocicleta conduzida pelo pai do apelante. Por fim, argumenta que o
motorista da motocicleta não era habilitado.
A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
procurador Eduardo Ulian, opinou pelo provimento do recurso,
argumentando que o conjunto probatório demonstra que o condutor do
caminhão de propriedade da requerida efetuou conversão em local,
horário e modo incompatíveis com o veículo e a carga que transportava,
em desacordo com as normas de trânsito., posto que efetuou a manobra
em área de faixa contínua e em alta velocidade, tendo sido, inclusive,
condenado na esfera criminal. Conclui que a prova testemunhal é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001852-09.2016.8.26.0058
Apelação Cível no 1001852-09.2016.8.26.0058 -Voto no 36247
4
suficiente para condenação já que, qualquer que tenha sido a dinâmica
do acidente, o motorista da ré foi imprudente ao efetuar o cruzamento da
via.
É o relatório.
A presente demanda indenizatória foi proposta pelos
menores Danielli Zanzotti da Silva e Daniel Zanzotti da Silva,
devidamente representados por sua mãe, em face de Transportadora
Irmãos Lourenço Ltda., tendo por fundamento um acidente de trânsito
com duas colisões, que resultou no falecimento do pai dos autores.
Narra a petição inicial que, na madrugada de 21 de
setembro de 2013, o preposto da empresa requerida conduzia um
caminhão Scania com semirreboque duplo carregado de madeira de
propriedade de sua empregadora, tendo iniciado manobra para cruzar a
rodovia João Baptista Cabral Rennó, no município de Paulistânia,
quando foi atingido por um veículo Honda City, conduzido por
Delphino de Souza Pontes. Em razão da colisão, o veículo Honda ficou
imobilizado na pista de rolamento e contra ele se chocou a motocicleta
Honda CBX 2000 conduzida por Albari da Silva, pai dos autores, que
veio a falecer dias depois no hospital, em decorrência do acidente.
Os autores afirmaram ser exclusivamente do
preposto da requerida a culpa pelo acidente, vez que o local é de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001852-09.2016.8.26.0058
Apelação Cível no 1001852-09.2016.8.26.0058 -Voto no 36247
5
ultrapassagem proibida, havendo, inclusive, sinalização de faixa
contínua amarela no solo, de modo que o retorno pretendido pelo
motorista do caminhão deveria ter sido efetuado no trevo de acesso ao
município de Paulistânia, logo à frente do local dos fatos.
Em contestação, a ré afirmou que, imediatamente
após a primeira colisão, seu preposto sinalizou para o condutor da
motocicleta através de galhos e lanternas, tendo o motociclista, contudo,
empreendido mais velocidade, de modo que seria o único culpado por
sua colisão, especialmente considerando que sequer era habilitado para
conduzir o veículo. Argumentou, ainda, que a culpa pela primeira
colisão foi do motorista do veículo Honda City, que estaria em alta
velocidade, vindo a colidir na altura dos eixos traseiros do segundo
reboque, quando já quase finalizada a travessia, portanto. Apontou, por
fim, a existência de placa no local sinalizando a entrada e saída de
veículos longos e a ausência de ação regressiva da seguradora do veículo
Honda City, o que, afirma, indica o reconhecimento de que o condutor
do veículo era o causador do acidente.
Contudo, a análise do conjunto probatório constante
nos autos é suficiente para a conclusão de que o preposto da requerida
agiu com culpa e, se não foi o principal responsável pelo acidente, ao
menos, contribuiu decisivamente para a sua ocorrência.
É bem verdade que o depoimento de Delphino de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001852-09.2016.8.26.0058
Apelação Cível no 1001852-09.2016.8.26.0058 -Voto no 36247
6
Souza Pontes, motorista do veículo Honda City, deve ser tomado com
reserva, posto que possui interesse em não ser responsabilizado pelo
acidente. Entretanto, as fotografias do local do acidente e o relatório da
perícia criminal não deixam dúvidas quanto à inadequação da manobra
realizada pelo motorista do caminhão, tratando-se de grave imprudência
a tentativa de cruzar uma rodovia de mão dupla em local de faixa
contínua cujo limite de velocidade é de 100 km/h, especialmente
considerando tratar-se de veículo longo (um caminhão com dois
semirreboques) e pesado (carregado com toras de madeira). Ressalte-se
que o próprio motorista do caminhão, em seu depoimento policial,
afirmou que considerava ruins as condições de visibilidade na pista “de
forma que o condutor de um veículo em alta velocidade teria dificuldade
de reação”.
Note-se que na área do acidente, o asfalto tinha faixa
dupla contínua separando as vias, indicando a proibição de
ultrapassagem por ser trecho perigoso, de pouca visibilidade a longa
distância, o que demandaria maior atenção do condutor que visasse
realizar qualquer manobra naquele ponto.
Consoante dispõe o artigo 37 do CTB, “Nas vias
providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de
retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não
existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para
cruzar a pista com segurança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001852-09.2016.8.26.0058
Apelação Cível no 1001852-09.2016.8.26.0058 -Voto no 36247
7
É princípio básico nas regras de trânsito, que o
condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que
pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o
seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua
direção e sua velocidade (art. 34 do CTB) e que durante a manobra de
mudança de direção, ou ingresso em outra via, o condutor deverá ceder
passagem aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da
via da qual vai sair, ou que estejam trafegando na via que pretende
ingressar, respectivamente, respeitadas as normas de preferência de
passagem (artigo 36 e parágrafo único do artigo 38 do CTB), sendo que
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos
menores (§2o do art. 29 do CTB).
Nessas circunstâncias, não há como afastar a
responsabilidade do preposto da ré pelo ocorrido.
Inviável a repartição da culpa no presente processo,
posto que a ré não produziu nenhuma prova de que os condutores dos
demais veículos envolvidos no acidente dirigiam de forma imprudente,
conforme alegou na contestação, tendo o perito do instituto de
criminalística afirmado que as avarias ocorridas no veículo Honda City,
seriam compatíveis com uma velocidade superior a 60 km/h, não sendo
possível concluir, portanto, que ele estivesse em velocidade excessiva
(fl. 345).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001852-09.2016.8.26.0058
Apelação Cível no 1001852-09.2016.8.26.0058 -Voto no 36247
8
Ressalte-se, que, embora não tenha sido possível
esclarecer com precisão qual das versões para o acidente era a correta, o
laudo pericial de fls. 331/348 apontou diversas fragilidades na tese
defendida pelo preposto da ré, especialmente no que diz respeito ao
tempo que o caminhão biarticulado demoraria para efetuar a conversão à
esquerda na rodovia, já que a manobra, naturalmente, faria com que o
segundo reboque ficasse parado por mais tempo na pista, sofrendo
somente giro, pois a parte anterior se desloca para a lateral e não para
frente.
Conforme constou no laudo: “Assim, quando o
cavalo mecânico atravessou a rodovia e passou a efetuar a curva
necessária para a esquerda, deslocou-se para a esquerda da carreta,
que teve a sua velocidade reduzida sensivelmente, podendo, inclusive,
ter vindo a parar sobre a via antes de ter desobstruído a passagem pela
faixa em que trafegava o Honda City de placas FKK1470.
Como no momento do acidente a maior parte da
carreta já havia cruzado a via, o veículo Honda City já havia se
deslocado por um longo trecho desde que observou a carreta a sua
frente até perceber que a velocidade da carreta teria sido reduzida em
função da conversão à esquerda. Assim, o Honda City estaria bastante
próximo da carreta quando teria observado que a mesma parada sobre
a rodovia. Até que o condutor do veículo Honda City percebesse e
interpretasse esse evento (redução significativa da velocidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 9
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001852-09.2016.8.26.0058
Apelação Cível no 1001852-09.2016.8.26.0058 -Voto no 36247
9
carreta) e efetivamente acionasse os freios, este já teria se deslocado
por uma distância razoável, a qual depende da velocidade que estaria
ao perceber o evento (...), não havendo tempo/distância suficientes para
parar seu veículo sem atingir o caminhão”
Observe-se que, segundo as conclusões do perito,
mesmo com uma velocidade adequada e com a devida visualização do
caminhão, o motorista do veículo teria enorme dificuldade de reação a
tempo de evitar o acidente, tendo em vista as características específicas
da manobra de conversão envolvendo veículo biarticulado, o que
corrobora a afirmativa de que o local era inadequado para conversão,
especialmente considerando o horário e condições de visibilidade em
que realizada, bem como a existência de um trevo, alguns quilômetros a
frente do local dos fatos, que permitia a realização do retorno de forma
mais segura.
Outrossim, com relação à segunda colisão, que
resultou no falecimento do pai dos autores, não há nos autos sequer
indícios de que tenha contribuído para o acidente, inexistindo provas da
alegação do condutor do caminhão, no sentido de que o motociclista
ignorou os sinais de alerta e aumentou a velocidade da motocicleta.
Ademais,
absolutamente
irrelevante,
dado
a
dinâmica dos fatos, a falta de habilitação específica do condutor ou
eventual excesso de velocidade, porquanto, ainda que possam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 10
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001852-09.2016.8.26.0058
Apelação Cível no 1001852-09.2016.8.26.0058 -Voto no 36247
10
caracterizar infrações administrativas, não se prestaram como
circunstâncias dotadas de potencialidade causal relevante para a
ocorrência da colisão, a qual derivou exclusivamente do desrespeito do
preposto da ré às normas de segurança, ingressando na rodovia sem a
cautela adequada. Em suma, o simples fato de o condutor da motocicleta
não possuir habilitação na categoria adequada, ou mesmo a velocidade
em que dirigia, não constituem causas determinantes ou mesmo
relevantes do acidente, ocorrido essencialmente em decorrência da
manobra imprudência do condutor do caminhão.
À vista do contexto fático-probatório dos autos,
inafastável a conclusão de que o acidente aconteceu por culpa e
responsabilidade do preposto da empresa ré, ausente elementos que
capazes de sustentar a concorrência de culpas.
Estabelecida a culpa do preposto da ré, e a
responsabilidade objetiva dela pelos danos causados, conforme artigo
932, III, do Código Civil, passemos à análise das verbas devidas.
Consoante lição de JOSÉ DE AGUIAR DIAS: a
outorga de indenização depende da prova do prejuízo ou de lesão à
afeição. Os danos materiais e morais causados aos parentes mais
próximos não precisam de prova, porque a presunção é no sentido de
que sofrem prejuízos com a morte do parente. Assim, os filhos em
relação aos pais, o cônjuge em relação ao outro, os pais em relação aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 11
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001852-09.2016.8.26.0058
Apelação Cível no 1001852-09.2016.8.26.0058 -Voto no 36247
11
filhos. Já os irmãos, para reclamar reparação do dano material,
precisam provar o efetivo prejuízo econômico. Mas o ressarcimento do
dano moral lhes cabe, incontestavelmente (Da Responsabilidade Civil,
5a ed., Ed. Forense, vol. II, pág. 370).
Principiando pelos danos materiais, verifico que o
pleito inicial dos autores se limita ao valor da motocicleta danificada no
acidente, inexistindo pedido de pensão mensal. A existência desse dano
foi devidamente demonstrada, ante o estado da motocicleta após o
acidente, devendo o valor da indenização ser arbitrado no valor da
Tabela Fipe do veículo na data do acidente, na importância de R$
2.753,00, conforme requerido na inicial.
Quanto aos danos morais, indubitável tê-los sofrido
os filhos que perderam o pai de forma prematura e abruptamente, sendo
prescindíveis maiores digressões a respeito.
No concernente ao valor da indenização, entendo
suficiente para reparação do sofrimento dos autores a quantia de R$
150.000,00 para cada um, valor este que reputo estar dentro de
proporção justa e razoável, considerado o grau de sofrimento daqueles
que perdem um pai, ainda na fase da adolescência. O referido valor
traduz não só a compensação pelo sofrimento experimentado pelos
autores, sem enriquecê-los, mas também serve como desincentivo à
prática da ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 12
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001852-09.2016.8.26.0058
Apelação Cível no 1001852-09.2016.8.26.0058 -Voto no 36247
12
Assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça
em casos semelhantes, encontrando-se o valor fixado para a indenização
dentro do mesmo patamar admitido como razoável (vide EREsp.
435.157 e Resp. 514.384).
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
apelo dos autores para julgar procedente a ação e condenar a ré ao
pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$
150.000,00 a cada um dos autores, corrigido monetariamente a
partir desta data e acrescido de juros de mora desde a data do
acidente, mais danos materiais fixados em R$ 2.753,00, corrigido
monetariamente desde a propositura da ação e acrescido de juros de
mora de 1% a contar da data do acidente. Considerada a
sucumbência total da ré, deverá arcar com as custas, despesas e
honorários de 15% sobre o valor atualizado da condenação.
ANDRADE NETO
Relator